Tribunal: TJDFT
Processo: 0767194-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Comprovam, também, que as apeladas-rés não possuem condições econômicas, de forma que mantido o benefício a elas deferido.
III – Mantida a distribuição do ônus da sucumbência fixada na r. sentença, diante da parcial e em igual proporção sucumbência das partes.
IV – Apelação desprovida.